Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA ANTES DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INFORMAÇÃO SOBRE O PARADEIRO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. A busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente deve ser realizada antes de apreciada a resposta do réu, sendo que a decisão que determina ao devedor que indique onde se encontra o bem, ou informe os dados completos da pessoa para quem o bem teria sido alienado, decorre tanto da posse que se presume tenha o devedor do bem, quanto do dever de colaboração com o juízo, para o devido prosseguimento do processo.
3. Cabe a aplicação do Código de Processo Civil em caráter complementar ao rito específico estabelecido pelo Decreto-Lei n. 911/69, não havendo ilegalidade na determinação para que o réu indique a localização do veículo alienado fiduciariamente, em homenagem aos primados da boa-fé, cooperação processual e da efetividade do processo, podendo o julgador adotar medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (artigos 1o, 5o, 6o e 139, IV, do CPC).
4. Todo aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve agir com boa-fé, cabendo-lhe, ainda, cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A inobservância desses princípios cria embaraços à efetivação de decisões jurisdicionais, o que pode consubstanciar ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, § 1o, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.